Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, E § 4o, DA LEI No 11.343/2006. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO VOLUNTÁRIA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006). O Ministério Público pleiteia o afastamento da causa especial de diminuição de pena e, subsidiariamente, a redução da fração aplicada, o agravamento do regime inicial e a negação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Defesa, por sua vez, requer a nulidade da busca domiciliar e a quebra da cadeia de custódia, além de, no mérito, postular a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada com autorização da esposa do réu; (ii) avaliar a regularidade da cadeia de custódia das provas; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à fixação do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar é válida quando realizada com consentimento voluntário do morador, devidamente registrado em filmagem. No caso concreto, a autorização da esposa do réu é legítima, afastando a alegação de coação.
4. A cadeia de custódia foi preservada, pois não há prova de violação das etapas de obtenção da prova ou qualquer impugnação ao laudo pericial que atestou a natureza das substâncias apreendidas, realizadas por peritos oficiais.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados por elementos objetivos do processo.
6. O reconhecimento do tráfico privilegiado é adequado, pois o réu é primário, sem antecedentes criminais, e não há provas de sua vinculação a atividades criminosas ou a organização criminosa.
7. O percentual de redução da pena deve ser mantido em 1/2 (metade), sendo proporcional à quantidade e natureza das substâncias apreendidas.
8. O regime inicial deve ser o aberto, pois a pena definitiva não supera quatro anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos é cabível, pois o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e as circunstâncias do caso permitem a aplicação da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido do réu; da acusação, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca domiciliar realizada com autorização voluntária do morador é válida e não configura violação de domicílio.
2. A preservação da cadeia de custódia das provas impede a anulação do processo quando os laudos periciais são regularmente elaborados e não há impugnação específica.
3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento dos requisitos legais, sendo possível a redução da pena conforme a quantidade e natureza das drogas apreendidas.
4. O regime inicial deve observar os critérios do art. 33, § 2o, do Código Penal, considerando a primariedade do réu e as circunstâncias do caso.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível no tráfico privilegiado, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157 e 386, VII; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.